Tribunal: TJSP
Processo: 2057996-82.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado e corrupção de menores. Ausência de prova nova. Pedido que não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do CPP. Reconhecimento pessoal na delegacia em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Existência de outros elementos para a condenação. Ausência de contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Penas e regime penitenciário

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado e corrupção de menores. Ausência de prova nova. Pedido que não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do CPP. Reconhecimento pessoal na delegacia em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Existência de outros elementos para a condenação. Ausência de contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Penas e regime penitenciário adequadamente fixados. Revisão criminal improcedente.